Tribunal: TJDFT
Processo: 0702276-83.2025.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0702276-83.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GABRIELY DE OLIVEIRA BARBOSA SOUSA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por GABRIELY DE OLIVEIRA BARBOSA SOUSA em face de decisão proferida nos autos do processo n.o 0775161-81.2025.8.07.0016 em trâmite no 3o Juizado Especial de Fazenda Pública e de Saúde Pública do DF, que indeferiu o recebimento da inicial e solicitou a juntada de documentos, nos seguintes termos: “Trata-se de "AÇÃO DE CONHECIMENTO – OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA" ajuizada por GABRIELY DE OLIVEIRA BARBOSA SOUSA em face do DISTRITO FEDERAL, visando o fornecimento do procedimento "PARATIREOIDECTOMIA TOTAL EM ONCOLOGIA". A parte requerente instruiu a petição inicial com relatório médico e comprovante de solicitação administrativa no SISREG III, demonstrando a classificação da demanda como "AMARELO - prioridade 1" e o status de "PENDENTE DE AGENDAMENTO". A demora no atendimento se verifica excessiva, superando o prazo de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos, conforme o Enunciado no 136 do FONAJUS. Ademais, o interesse de agir está devidamente qualificado pela prévia solicitação e negativa administrativa de atendimento tempestivo, em consonância com o Enunciado no 03 do FONAJUS. Contudo, este Juízo, em sua análise meticulosa e pautado pela necessária aderência às normas de natureza técnica que regem as políticas públicas de saúde, especificamente as Notas Técnicas N.o 15/2024, 16/2024 e 02/2025 da SES/SAIS/ASCCAN, verificou a ausência de documentos indispensáveis para a completa qualificação do pleito sob a ótica da regulação de consultas em Oncologia Clínica no Distrito Federal. As citadas Notas Técnicas estabelecem requisitos mandatórios para o encaminhamento e elegibilidade à Oncologia Clínica, os quais não foram integralmente supridos pela documentação apresentada, a saber: 1. Apresentação de Laudo Histopatológico e/ou Imunohistoquímica que comprove a Neoplasia Maligna Invasora, com data: O item 4.1, inciso 1, da Nota Técnica N.o 02/2025 exige "Histopatológico comprovando neoplasia maligna, com data". Embora o procedimento pleiteado seja de caráter oncológico, a documentação nos autos (RELATÓRIO MÉDICO ID 244925865 e descrição do SIGTAP) não contém um laudo histopatológico conclusivo que comprove a natureza maligna invasora da condição da parte requerente, o que é um critério de inclusão fundamental para os fluxos de atendimento oncológico definidos pela SES/DF. 2. Planejamento Terapêutico Proposto pela Equipe Cirúrgica Responsável pelo Sítio Topográfico: Os itens 4.0 e 4.1 das Notas Técnicas N.o 15/2024, 16/2024 e 02/2025 impõem a obrigatoriedade da "avaliação da especialidade cirúrgica responsável pelo CID" e a "Sugestão do planejamento terapêutico proposto pela equipe de cirurgia responsável pelo sítio topográfico", com indicação da modalidade de tratamento (neoadjuvância, adjuvância, tratamento combinado ou paliativo). O relatório médico apresentado apenas afirma que a paciente "já foi avaliada pela cirurgia de cabeça e pescoço" e "Tem indicação da cirurgia", não havendo nos autos o detalhamento do planejamento terapêutico elaborado pela equipe cirúrgica, conforme o modelo do Anexo I das Notas Técnicas. A ausência de tais elementos documentais impede a correta apreciação da pretensão sob os estritos critérios técnicos e regulatórios do Sistema Único de Saúde, conforme as políticas públicas em vigor no Distrito Federal. Diante do exposto e em observância ao que preconizam os Enunciados no 32 e no 120 do FONAJUS (ambos revisados na VII Jornada de Direito da Saúde - 25.04.2025), que determinam a intimação da parte autora para complementar os documentos médicos indispensáveis, sob pena de extinção do processo, DETERMINO a intimação da parte requerente para, no prazo de 05 (cinco) dias, emendar a petição inicial, nos termos do art. 321 do Código de Processo Civil, juntando aos autos os seguintes documentos: 1. Laudo Histopatológico e/ou Imunohistoquímica com data, que comprove a neoplasia maligna invasora da glândula paratireoide da parte requerente, em conformidade com o item 4.1, inciso 1 das Notas Técnicas N.o 15/2024, 16/2024 e 02/2025 - SES/SAIS/ASCCAN. 2. Relatório médico complementar da equipe cirúrgica (ou documento equivalente que reflita a avaliação da equipe cirúrgica) que detalhe o planejamento terapêutico proposto, indicando a modalidade de tratamento (neoadjuvância, adjuvância, tratamento combinado ou paliativo), conforme exigido pelo Anexo I e item 4.0 das Notas Técnicas N.o 15/2024, 16/2024 e 02/2025 - SES/SAIS/ASCCAN. Fica a parte requerente ciente de que o não cumprimento integral desta determinação implicará o indeferimento da petição inicial, com a consequente extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 321, parágrafo único, c/c art. 485, inciso I, do Código de Processo Civil. Cumpra-se.” Em seu recurso, a parte ré agravante pugna pela concessão da tutela recursal para deferimento do procedimento “Paratireoidectomia Total”. Defende a urgência da medida e afirma que os documentos juntados são suficientes para recebimento da petição inicial. Alega que houve violação ao prazo de 180 dias para realização de procedimento médico. Teceu arrazoado jurídico e colaciona jurisprudência. Pugna pela concessão da tutela recursal para determinar que a parte agravada autorize e custeie o procedimento, no prazo de 10 dias. No mérito, requer a confirmação da medida. Pugna pela concessão da gratuidade de justiça. É o relato do necessário. DECIDO. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. Defiro a gratuidade de justiça postulada. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, de forma excepcional, desde que preenchidos cumulativamente os requisitos previstos no parágrafo único do art. 995 do referido Codex — quais sejam, a demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como a probabilidade de provimento do recurso —, poderá conferir efeito suspensivo ao recurso ou, em antecipação de tutela, deferir a pretensão recursal. Tal medida será possível quando, nos moldes do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que demonstrem a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Na espécie, não estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência . Inicialmente, não houve indeferimento da petição inicial, somente a determinação de emenda para melhor análise das alegações da parte autora. Na mesma forma, ainda que extrapolado o prazo de 180 dias ara realização de tratamento e cirurgias previsto no Enunciado 93 do CNJ não resta caracteriza a urgência para deferimento da medida. Conforme documentação apresentada no processo de origem ( 244925871 - Pág. 1), a solicitação para realização do procedimento “PARATIREOIDECTOMIA TOTAL EM ONCOLOGIA” foi inserida com risco AMARELO, bem como o relatório médico apresentado não indicada agravamento severo da enfermidade ou risco de morte, o que justificaria eventual deferimento da medida em detrimento dos demais paciente com a mesma classificação de riscou ou mais graves. Nestes termos, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. Brasília/DF, 12 de agosto de 2025. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator